Tribunal: STF
Processo: HC 66609
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
CITAÇÃO. NULIDADE. 'HABEAS CORPUS' PARA ANULAÇÃO DE CONDENAÇÃO
E DE TODO O PROCESSO, POR VÍCIO DE CITAÇÃO INICIAL.
ALEGAÇÃO DE QUE O ENDERECO RESIDENCIAL DO RÉU ESTAVA CORRETO NOS
AUTOS E FOI ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA POR OCASIAO DA
PRISÃO, AO CONTRARIO DAQUELE QUE TENTOU A CITAÇÃO.
DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO.
VÍCIO NÃO DEMONSTRADO CLARAMENTE, NO ÂMBITO ESTREITO DO
'HABEAS CORPUS', QUE NÃO ADMITE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
'WRIT' DENEGADO, COM RESSALVA DA VIA REVISIONAL.